Tribunal: STF
Processo: ARE 649655
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controvérsia referente aos limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.